Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735055-96.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA BRAGA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700184-34.2023.8.07.0002, promovida por PATRICIA BRAGA DIAS em desfavor da agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167202724), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do procedimento formulado pela devedora ao fundamento de que o crédito da autora não possui natureza concursal porquanto o seu fato gerador se deu com o trânsito em julgado da sentença proferida no feito (14/12/2022 - ID 146928644, fl. 181/183), ocasião em que nasceu, para a credora, o direito de obter reparação pecuniária pelos fatos narrados como causa de pedir e a consequente pretensão de exigir o cumprimento da obrigação de fazer instituída pela sentença . No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o fato gerador decorreu do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1o/12/2012. Nesse sentido, o crédito almejado pela agravada deve ser considerado de natureza concursal e, portanto, sujeitar-se ao plano de recuperação judicial. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada, cessando a continuidade do cumprimento de sentença, evitando, assim, qualquer medida constritiva contra a agravante, que se encontra em recuperação judicial. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com a confirmação da tutela, para que: i) o crédito vindicado no cumprimento de sentença seja classificado como concursal, nos termos da Tese firmada no Tema 1051, do STJ; ii) que a correção monetária do crédito se limite à data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (27/04/2020), além da exclusão dos encargos moratórios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pleito de suspensão do cumprimento de sentença formulado pela devedora, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a atribuição de efeito suspensivo, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante ficará sujeita às medidas constritivas decorrentes do cumprimento de sentença. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, constata-se que a decisão recorrida se deu em dissonância da tese fixada no Tema 1.051 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor se transcreve: (P)ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária proposta pela agravada com o objetivo de ver resolvido contrato de promessa de compra e venda imobiliária, além da restituição de haveres despendidos na amortização do respectivo saldo devedor na qual o pedido foi julgado procedente para: (a) decretar a resilição do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes; e (b) condenar a ré a restituir imediatamente à autora, em parcela única, os valores por ela pagos, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, neste caso, a partir da citação, autorizada a retenção pela promissária-vendedora do montante de 10% (dez por cento) do valor total, para a recomposição dos prejuízos advindos da frustração do objeto contratual, além de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da autora, vitoriosa na demanda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante se verifica do ID 146928642. A sentença transitou em julgado em 14/12/2022 (ID 146928644, pág. 181). De outro lado, como pode ser verificado no ID 155858971 dos autos de referência, a devedora teve deferido o processamento de sua recuperação judicial em 11/05/2020. Como se sabe, nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, limitando-se apenas aqueles existentes na data do pedido e que não foram excepcionados pelos artigos 6o, § 7o, e 49, §§ 3o e 4o, ambos da Lei no 11.101/2005. No julgamento do Tema 1.051, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a existência de crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito), de modo que não depende de declaração judicial2. Por conseguinte, deve ser considerada a data do vínculo jurídico precedente à declaração judicial, para efeitos de classificação do crédito como concursal e, portanto, submetido à recuperação. Nesse mesmo sentido, é o Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Dessa forma, como o vínculo jurídico existente ente credora e devedora iniciou-se em 1o/11/2012, data da aquisição do imóvel consignada na sentença, tem-se que o crédito da agravada se submete aos efeitos da recuperação judicial porquanto anteriores à data em que foi deferido o processamento da ação de soerguimento. Assim, ao considerar a data do trânsito em julgado da sentença submetida ao cumprimento para classificar o crédito perseguido como extraconcursal, a decisão de origem se deu em dissonância à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença 0700184-34.2023.8.07.0002. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 Inteiro teor do REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 às 11:22:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora